Tribunal: CARF
Processo: 13020.720244/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13020.720244/2017-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.594 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
RODRIGO PICCOLI MADEIREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA
DE PENDÊNCIA.
Em concreto, a contribuinte logrou êxito em demonstrar que foi excluída do
polo passivo da execução fiscal e, assim sendo, não é mais codevedora do
débito que ensejou sua exclusão do Simples Nacional, nos termos do artigo 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado. por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2018, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/CXL no 2801181, de 01/09/2017 (e-fl.
137).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13020.720244/2017-72
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.594 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13020.720244/2017-72

2.
Conforme se verifica do ADE no 2801181, a exclusão se deu em razão de
débitos com a exigibilidade não suspensa com a Fazenda Pública Federal, com base na Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V, art. 29, inciso I e art. 30, inciso II e §2o; e na
Resolução CGSN no 94, art. 15, inciso XV e art. 73, inciso II, alínea “d”, em virtude da
existência do seguinte débito em cobrança na Procuradoria da Fazenda Nacional:

3.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade, alegando, em síntese, que: não é devedora do débito não previdenciário em
cobrança pela PGFN, vez que teria sido incluída indevidamente no polo passivo da execução
fiscal originariamente formalizada em face da empresa Madeireira André da Rocha Ltda,
inclusão esta na qualidade de sucessora, com fundamente no art. 133 do CTN.
4.
Segue afirmando que sua inclusão como responsável tributário pelo referido
débito é um equívoco cometido pelo Magistrado da Comarca de Veranópolis RS, razão pela qual
está recorrendo com a apresentação de exceção de pré-executividade que aguarda julgamento
(Execução Fiscal no 058/1.10.0000200-7).
5.
Defende sua ilegitimidade passiva no caso e conclui que não é possível
excluir a empresa do Simples Nacional por débito que não é de sua responsabilidade. Ao final,
requer o acolhimento de sua manifestação e o cancelamento de sua exclusão do Simples
Nacional.
6.
Em sessão de 19 de setembro de 2018, a 7a Turma da DRJ/CTA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 06-64.034 (e-fls. 152/154), vez que não houve a regularização
tempestiva do débito à luz da legislação do Simples Nacional e a contribuinte não foi retirada do
polo passivo como pleiteado judicialmente.
7.
Cientificada da decisão em 05/10/2018 (e-fl. 159), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 162/174) em 30/10/2018 (e-fls. 160/161), onde esclarece que o Juízo
da 2a Vara Cível da Comarca de Veranópolis determinou a exclusão da contribuinte do polo
passivo da execução fiscal e, por conseguinte, deve ser declarado insubsistente o Ato
Declaratório Executivo DRF/CXL no 2801181 e mantida a empresa no regime do Simples
Nacional.
É o relatório.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.594 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13020.720244/2017-72

Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
8.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
9.
Conforme relatado, a controvérsia decorre do ato de exclusão da empresa do
Simples Nacional em virtude da existência de débito em cobrança na PGFN, a saber: Inscrição
00000000409006772, no valor originário de R$ 24.854,80.
10.
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece que a existência de débitos
é condição impeditiva de recolhimento dos tributos na sistemática do Simples Nacional e pode
ensejar a exclusão da empresas do regime simplificado. Vejamos:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
11.
A produção de efeitos da exclusão e a possibilidade de permanência da
empresa no regime, caso os débitos sejam regularizados até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência
do ato de exclusão está prevista no art. 31 da citada lei complementar:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.594 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13020.720244/2017-72

Lei Complementar n o 123, de 2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
janeiro do ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto no § 4o deste artigo;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Por sua vez a Resolução CGSN no 94, de 2011 preceitua:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
[...]
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V) [...]
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação;
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
[...]
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29,
inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
[...]
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso IV)
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.594 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13020.720244/2017-72

[...]
§ 1o Na hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização do débito
ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da ciência da exclusão de
ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, § 2o)
12.
No caso em tela, o prazo para a empresa regularizar as pendências
impeditivas, a fim de garantir sua permanência no Simples Nacional se encerrou em 16/10/2017,
ou seja, trinta dias após a data da ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/CXL no 2801181,
de 01/09/2017, ocorrida em 14/09/2017 (e-fl. 145).
13.
A própria consulta de débitos após o prazo para regularização demonstra
que a inscrição permaneceu ativa. Confira-se o demonstrativo (e-fl. 148):

14.
Por sua vez, a ora Recorrente arguiu ser indevida sua inclusão no polo
passivo na qualidade de sucessora e corresponsável pelos débitos tributários da sucedida e, sobre
esse aspecto o r. voto condutor da decisão de piso, assim manifestou:
No caso, ainda que exista discussão judicial em relação à responsabilidade da empresa
sobre o débito em tela, resta que, até o momento, não houve a suspensão da sua
exigibilidade.
Por outro lado, observa-se que a manifestante não foi retirada do polo passivo como
pleiteado judicialmente. Ao revés, conforme documento de fls.80 a 82, a empresa em
tela (Rodrigo Piccoli Madeireira) foi considerada pelo juízo competente sucessora da
devedora original (Madeireira André da Rocha Ltda).
No caso, conforme pedido judicial da PGFN de fls.72 (que foi acatado na decisão
judicial), a empresa excluída do SN explora a mesma atividade de comércio de
madeiras, no mesmo endereço e com representantes legais que possuem parentesco com
os responsáveis pela devedora que teve dissolução considerada irregular - Madeireira
André da Rocha Ltda.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.594 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13020.720244/2017-72

Em consulta ao correspondente processo de execução (058/1.10.0000200-7 da 1a
Vara Judicial de Nova Prata RS) verifica-se que o pedido da empresa ainda
encontra-se pendente de decisão judicial. Os autos encontram-se atualmente na
fase "conclusos para despacho". Assim, até o presente momento - 19/09/2018, a
empresa é considerada devedora de débito com exigibilidade não suspensa. Em
consequência, resta inarredável em âmbito administrativo a exclusão da empresa
do Simples Nacional por força do artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no
123/2006. (grifos nossos)
15.
Logo, quando da decisão de 1a instância, a interessada não estava amparada
por eventual causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, tampouco por decisão
judicial no sentido de excluí-la do polo passivo do citado executivo fiscal.
16.
Ocorre que, em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte traz conjunto
probatório hábil a demonstrar que o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Veranópolis,
reexaminou a matéria, reconsiderando a decisão que manteve a empresa RODRIGO PICCOLI
MADEIREIRA ME (ora Recorrente) no polo passivo do feito e determinou sua exclusão por
reputar não ter havido efetiva sucessão de empresas, nos seguintes termos:
Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela UNIÃO FEDERAL contra
MADEIREIRA ANDRÉ DA ROCHA LTDA. Despachada a inicial e ordenada a
citação (fl. 24), certificou o Sr. Oficial de Justiça que não se efetivou a citação pois a
empresa “transferiu a vários anos para a Linha Aimoré-município de Vila flores, ...” (fl.
32).
Diligenciada a citação no novo endereço, certificou a Sra. Oficiala de Justiça que a
empresa MADEIREIRA ANDRÉ DA ROCHA LTDA não está mais em atividade e que
o representante legal, Sr. NELSON ANTÔNIO PICCOLI, reside atualmente em Bento
Gonçalves. A certidão refere ainda que no endereço indicado (Acesso à Linha Aimoré,
N. S. do Carmo, Piquete, Vila Flores à RS) está instalada a empresa RODRIGO
PICCOLI MADEIREIRA, CNPJ 10284444/001-50, sendo representante legal Rodrigo
Piccoli (fl. 50-verso).
Em face da informação, o exequente requereu o redirecionamento da execução contra o
sócio gerente da empresa extinta, Sr. NELSON ANTÔNIO PICCOLI, bem como contra
a empresa sucessora RODRIGO PICCOLI MADEIREIRA (fls. 53-56), o que foi
deferido (fls. 63-64).
A citação de NELSON ANTONIO PICCOLI não se realizou (fl. 79), tendo a citação de
RODRIGO PICCOLI MADEIREIRA sido positiva (fl. 80).
RODRIGO PICCOLI MADEIREIRA ME apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE (fls. 83-118). Também NELSON ANTÔNIO PICCOLI apresentou
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (fls. 120-132).
A respeito, manifestou-se o exequente (fls. 133-142).
Houve decisão de ambos os incidentes. Quanto à ilegitimidade da excipiente
RODRIGO PICCOLI MADEIREIRA à ME, por entender ser questão complexa, houve
rejeição da pretensão deduzida. Quanto à prescrição, arguida por NELSON ANTÔNIO
PICCOLI, bem como por RODRIGO PICCOLI MADEIREIRA ME, esta igualmente
foi afastada (fls. 151-155).
Da decisão, intimadas, as partes não recorreram.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.594 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13020.720244/2017-72

Noticiou o executado MADEIREIRA ANDRÉ DA ROCHA LTDA à ME que
realizou parcelamento da dívida (fl. 162), o que foi confirmado pelo exequente, que
requereu a suspensão pelo prazo de 180 dias (fl. 165) e, após, em diversas
oportunidades, renovou o pedido de suspensão do processo.
Aportou agora pedido de reconsideração, apresentado por RODRIGO PICCOLI
MADEIREIRA ME, referindo que é pessoa jurídica optante pelo simples nacional
e que sua inclusão no feito provocou a exclusão da empresa do SIMPLES
NACIONAL, causando-lhe transtornos e prejuízos irreparáveis.
Breve relato.
Decido.
Tenho que as particularidades do caso impõem o reexame da decisão que manteve a
empresa RODRIGO PICCOLI MADEIREIRA à ME no polo passivo, em face dos
acontecimentos supervenientes e novas informações.
Verifico que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade não enfrentou
propriamente o mérito, mas remeteu o exame a outra via e, pois, não vislumbro óbice ao
reexame da matéria debatida.
No mérito, adianto que efetivamente a empresa RODRIGO PICCOLI MADEIREIRA
deve ser excluída do feito.
Inicialmente, a informação do Sr. Oficial de Justiça de que a empresa executada havia
transferido o endereço não pode ser considerada como efetiva sucessão de empresas.
Quiça informação corrente entre clientes do Município, especialmente quando de
reduzida extensão.
Ainda, o nome comercial RODRIGO PICCOLI MADEIREIRA - ME (CNPJ
10284444/001-50)- difere da executada MADEIREIRA ANDRE DA ROCHA LTDA
(CNPJ 04863534/0001-00).
Também os proprietários são distintos. A primeira possui como proprietário
RODRIGO PICCOLI, conforme documento de fl. 61, sendo o único proprietário.
A segunda empresa possui como proprietário NELSON ANTONIO PICCOLI,
conforme documento de fl. 58, que refere que são sócios LURDES PRESOTTO
PICCOLI e NELSON ANTÔNIO PICCOLI).
Ambas as empresas estão situadas em endereços distintos. A empresa
MADEIREIRA ANDRÉ DA ROCHA LTDA está situada em Vila Serraria S/N,
estrada para a localidade de Chimarrão, em André da Rocha - RS (fl. 58)
enquanto a empresa RODRIGO PICCOLI MADEIREIRA está situada na
Primeira Travessa do Loteamento União, 624, Linha Aimoré, Município de Vila
Flores á RS (fl. 61).
Repiso, uma vez mais, que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade exigiu
a produção de provas e, pois, ante a complexidade, remeteu a feito autônomo. Assim,
não obstante, já naquele momento foi verificada a plausibilidade de que efetivamente a
empresa dita como sucessora de fato não o é.
Agora, no curso do processo, houve parcelamento da dívida pela executada
MADEIREIRA ANDRE DA ROCHA LTDA, tendo o exequente requerido
sucessivamente a suspensão para acompanhar o efetivo cumprimento do
parcelamento o que, até o momento, vem sendo cumprido. Assim, nem mesmo sob
este aspecto se justifica a permanência da empresa RODRIGO PICCOLI
MADEIREIRA no polo passivo do feito, porquanto sua inclusão visava tão
somente assegurar o pagamento da dívida.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.594 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13020.720244/2017-72

Por fim, os documentos agora juntados informam que a empresa RODRIGO PICCOLI
MADEIREIRA está enfrentando problemas em razão de figurar como devedora neste
feito (documento anexos à petição retro), o que é de todo indesejável, mormente no
momento atual por que passa o País, com dificuldades econômicos de toda a ordem, não
se podendo assim sacrificar empresa geradora de tributos e empregos e, com isso, renda
aos cofres públicos e aos trabalhadores. Não se ignora que milhões estão
desempregados na atualidade.
Assim, com tais considerações, reconsidero a decisão que manteve a empresa
RODRIGO PICCOLI MADEIREIRA no feito e, por conseguinte, DETERMINO
A EXCLUSÃO da empresa RODRIGO PICCOLI MADEIREIRA do polo passivo,
por reputar não ter havido efetiva sucessão de empresas.
Sem custas ou honorários, considerando o reexame de ofício da matéria.
Intimem-se.
Diligências Legais.
(grifos nossos)
17.
Portanto, verifica-se pela decisão acima exposta, que a ora Recorrente foi
excluída do polo passivo da execução fiscal e, assim sendo, não é mais codevedora do débito que
ensejou sua exclusão do Simples Nacional.
18.
No mais, o referido débito, inclusive, já foi parcelado pela real empresa
devedora.
19.
Em vista dessas circunstâncias fático-probatórias, deve ser cancelado o Ato
Declaratório Executivo DRF/CXL no 2801181 e mantida a empresa no regime do Simples
Nacional.
Conclusão
20.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital